Tribunal: STF
Processo: RHC 65738
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CASO DE
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ARTIGO
29 DA LEI 6.368/76. INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO-3 DESSE ARTIGO EM
FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 10, AMBOS DA REFERIDA LEI.
- EM VIRTUDE DO 'CAPUT' DO ARTIGO 29, O JUIZ, AINDA QUANDO ABSOLVER
O AGENTE, POR SER ESTE, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSAO,
INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILICITO DO FATO OU
DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO, DEVERA ORDENAR
QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO A TRATAMENTO MEDICO. ESSE TRATAMENTO -
POR FORÇA DO ARTIGO 10 QUE DIZ RESPEITO ESPECIFICAMENTE A ELE,
INCLUSIVE QUANTO A DEPENDENTE ABSOLVIDO (TANTO ASSIM QUE AQUELE
QUE FOR IMPOSTA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SERÁ 'DISPENSADO
TRATAMENTO EM AMBULATORIO INTERNO DO SISTEMA PENITENCIARIO ONDE
ESTIVER CUMPRINDO A RESPECTIVA SANÇÃO', NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA
LEI EM CAUSA) - SE FARA OBRIGATORIAMENTE QUANDO O QUADRO CLINICO
DO DEPENDENTE OU A NATUREZA DE SUAS MANIFESTAÇÕES PSICOPATOLOGICAS
ASSIM O EXIGIREM, AO PASSO QUE O EM REGIME EXTRA-HOSPITALR SÓ
OCORRERA QUANDO VERIFICADA A DESNECESSIDADE DA INTERNAÇÃO. JA O
PARAGRAFO-3 DO ARTIGO-29 NÃO IMPEDE O JUIZ - E ISSO NÃO TERIA
SENTIDO, UMA VEZ QUE O ARTIGO 10 DIZ RESPEITO A DEPENDENTE A QUE
NÃO FOR IMPOSTA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA - DE, ORIGINARIAMENTE, OBSERVAR O DISPOSTO NO CITADO
ARTIGO 10, IMPONDO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR OBRIGATORIA SE FOR O
CASO, MAS SE REFERE, SEM DUVIDA, A HIPÓTESE EM QUE, SENDO
DESNECESSARIA A INTERNAÇÃO, O DEPENDENTE ABSOLVIDO COMECA A SER
SUBMETIDO A TRATAMENTO EM REGIME EXTRA-HOSPITALAR, E,
POSTERIORMENTE, O FRUSTRA, OU VEM A SER NOVAMENTE PROCESSADO NAS
MESMAS CONDIÇÕES DO 'CAPUT' DO REFERIDO DISPOSITIVO. ESSE
PARAGRAFO-3, PORTANTO, VISA A PERMITIR A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME
EXTRA-HOSPITALAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NÃO EM FUNÇÃO
DO QUADRO CLINICO DO DEPENDENTE OU DA NATUREZA DE SUAS MANIFESTAÇÕES
PSICOCOGICAS, MAS EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS DAS
RELACIONADAS COM A DEPENDÊNCIA: A FRUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO
EXTRA-HOSPITALAR OU NOVO PROCESSO NAS CONDIÇÕES DO 'CAPUT'.
- NÃO SENDO, POREM, ESSA INTERNAÇÃO MEDIDA DE SEGURANÇA, MAS O
MEIO DE TRATAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DO DEPENDENTE, O TERMO
DAQUELA SERÁ O PREVISTO NO PARAGRAFO-1 DO ARTIGO 29 DA LEI 6368/76,
NÃO PODENDO O JUIZ DETERMINAR PARA ELA PRAZO MINIMO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE, PARA EXCLUIR
DA SENTENÇA A ALUSAO A PRAZO MINIMO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.